Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720996-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA REU: NILZA FERNANDES BARBOSA D E S P A C H O O agravante deixou de juntar o comprovante de recolhimento do preparo alegando que o recurso objetiva a reforma de decisão que versou sobre gratuidade de justiça. Contudo, a decisão agravada, de ID 157395702, tão somente indeferiu o pedido de prova oral, de audiência de instrução e de expedição de ofícios. Ademais, verifica-se que o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça na origem. Assim, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ademais, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no mesmo prazo acima concedido, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Brasília, DF, 29 de maio de 2023 19:06:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador